Tribunal: TJDFT
Processo: 0733490-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPEDIÇÃO DO REQUISITÓRIO CONDICIONADA À PRECLUSÃO DA DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS. PERTINÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Na espécie, os cálculos da Contadoria Judicial foram homologados em decisão que condicionou a expedição do respectivo requisitório à sua própria preclusão, sem, contudo, antepor inadequado efeito suspensivo ao decisum para aguardo do trânsito em julgado de eventual recurso não dotado de efeito suspensivo na instância revisora. 1.1. Sem conferir risco de subversão do andamento processual, tendo em vista a possibilidade de a decisão ser alterada ou sobrestada pela instância revisora em sede de eventual recurso interposto pela parte adversa, não há vício na decisão agravada que apenas busca resguardar o regular prosseguimento do feito executivo.
2. Recurso conhecido e não provido.